Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. REGISTROS OBRIGATÓRIOS. REGULARIDADE. DANO MORAL IN RÉ IPSA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada da anotação do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se analisar a existência de ato ilícito pela inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e, por consequência, o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”, por força da determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional.
4. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN.
5. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras.
6. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN.
7. O dano moral in re ipsa se configura diante da inscrição ou manutenção indevida de dados do consumidor no registro no SCR. Todavia, diante dos contratos de empréstimos/financiamentos firmados entre as partes, não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN. Assim, não havendo ilicitude dos Réus em registrar tais operações no SCR, não há falar em dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito, independentemente do adimplemento de tais operações, por força de determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional. 2. Não há falar em dano moral in re ipsa diante da lícita inscrição ou manutenção de registro de operações de empréstimos/financiamentos em nome de consumidor no SCR, em face de operações existentes, pois, as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 5.037, de 29/09/2022, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014; AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.4.2024; TJDFT, APC 0704047-61.2024.8.07.0002, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/01/2025.